Tribunal: TJMT
Processo: 0001904-05.2012.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001904-05.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AIRTON CESAR BECKER - CPF: 033.906.109-01 (APELADO), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), NARCISO RENA - CPF: 155.060.020-68 (APELADO), LINDAVI ALVES DE JESUS - CPF: 821.665.601-72 (APELADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), SINVALDO FLORENCIO SIMAO - CPF: 005.079.015-33 (APELADO), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), IVANILDO LINS DA SILVA - CPF: 031.835.974-03 (APELADO), ANDERSON CELITO RODRIGUES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA GUASSU - CPF: 045.746.601-47 (APELADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), O ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ANDRE FERREIRA MENDES - CPF: 021.400.911-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NARCISO RENA - CPF: 155.060.020-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAVI ALVES DE JESUS - CPF: 821.665.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SINVALDO FLORENCIO SIMAO - CPF: 005.079.015-33 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO LINS DA SILVA - CPF: 031.835.974-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CELITO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA GUASSU - CPF: 045.746.601-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDA FURLAN MENDES - CPF: 406.244.121-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001904-05.2012.8.11.0050

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AIRTON CESAR BECKER

EMENTA

APELAÇÃO – RECURSO DE MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ESTELIONATO MAJORADO [ART. 171, § 3o, DO CP] – FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO [ART. 180,
CAPUT
, CP] MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se as provas judicializadas são insuficientes para demonstrar que o apelado praticou o delito de estelionato majorado, mas apenas que adquiriu, em preço inferior ao praticado no mercado, combustível que era produto de crime, deve ser mantida a sentença que desclassificou a conduta dele para receptação [art. 180,
caput
, do CP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001904-05.2012.8.11.0050

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AIRTON CESAR BECKER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que condenou AIRTON CESAR BECKER pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP], apenando-o com 1 [um] ano de reclusão, substituída por 2 [duas] restritivas de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

A irresignação ministerial cinge-se à desclassificação realizada pelo juízo singular, asseverando que há provas bastantes que autorizam a condenação do apelado pelo crime de estelionato majorado [art. 171, § 3o, do CP].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001904-05.2012.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AIRTON CESAR BECKER foi denunciado, juntamente com PAULO ANDRÉ FERREIRA MENDES, NARCISO RENA, LINDAVI ALVES DE JESUS, SINVAL FLORÊNCIO SIMÃO, IVANILDO LINS DA SILVA, JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA GUASSU e ANDERSON CELITO RODRIGUES, pela prática de estelionato majorado [art. 171, § 3o, do CP].

Preso em flagrante no dia 14/05/2012, AIRTON, que exercia a profissão de taxista, foi interrogado e respondeu:

“Que é taxista e trabalha no veículo Corsa Sedan, cor branca, placas NPH-0373, Campo Novo dos Parecis/MT, de sua propriedade; que há uns quinze dias PAULO ofereceu gasolina para o interrogado pelo preço de R$ 2,30 o litro; que comprou gasolina de PAULO juntamente com os taxistas NARCISO, IVANILDO, LINDAVI e GALEGO; que compraram quatro vezes, sendo que três vezes abasteceram no Posto Premium (no final de abril e início de maio) e uma vez no Posto Corujão (10/05/2012); que o interrogado adquiriu de PAULO em torno de uns 800 litros no total; que PAULO dizia que tinha uns vales-combustível e era para o interrogado apenas ir até os postos e abastecer; que somente no última vez, como não deu certo o abastecimento, o interrogado desconfiou que poderia ser alguma coisa de errado; que guardou o combustível em sua residência; que hoje pela manhã os policiais civis estiveram em sua residência e apreenderam cerca de 455 litros de gasolina que o interrogado adquiriu de PAULO (7 galões de 55 litros, 2 galões de 20 litros e 1 galão de 30 litros); que os outros taxistas também adquiriram grande quantidade de combustível no Posto Premium e Posto Corujão; que não forneceu dados de Policial Militar e outros servidores para PAULO; que não sabia que PAULO utilizava os dados e falsificava a assinatura de Policial Militar para obter a gasolina; que apenas passava nos postos com outros taxistas e abasteciam os galões; que neste ato toma ciência que a fiança foi arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Os corréus NARCISO RENA e LINDAVI ALVES DE JESUS deram a mesma versão ao Delegado de Polícia, alegando ter adquirido o combustível de PAULO.

SINVAL FLORÊNCIO SIMÃO, vulgo GALEGO, por sua vez, disse o seguinte:

“Que AIRTON ligou para o interrogado dizendo que sabia de uma rapaz que passava gasolina mais barato; que o preço da gasolina seria de R$ 2,50 o litro; que perguntou a AIRTON sobre a procedência do combustível e ele respondeu que pegava gasolina com PAULO, pois o mesmo tinha uma cota disponível no Posto Corujão; que adquiriu 100 litros de gasolina e colocou em galões no porta-malas do carro; que pagou a quantia de R$ 250,00 diretamente para AIRTON; que não conversou com PAULO; que guardou todo o combustível em sua residência; que hoje pela manhã os policiais civis estiveram em sua residência e apreenderam cerca de 100 litros de gasolina que o interrogado adquiriu de AIRTON (2 galões de 50 litros); que nunca adquiriu gasolina com AIRTON no Posto Premium, apenas no Posto Corujão; que não sabia que PAULO utilizava os dados e falsificava assinatura de um Policial Militar para obter a gasolina; que apenas passou no Posto Corujão com outros taxistas (AIRTON e LINDAVI) e abasteceram os galões; que neste ato toma ciência que a fiança foi arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

IVANILDO, assim como SINVAL, afirmou ter adquirido 200 [duzentos] litros de gasolina diretamente de AIRTON, pelo preço de R$ 2,65 o litro, e que este lhe informou que PAULO
“tinha uma cota de combustível disponível no Posto Premium”.

PAULO ANDRÉ FERREIRA MENDES, por sua vez, relatou ao ser interrogado na fase inquisitiva:

“Que na data de 10/05/2012, durante a tarde, foi procurado pelo taxista AIRTON, que lhe convidou para participar de um esquema de fraude na aquisição de combustível; que AIRTON lhe deu um papel contendo os dados (senha, login e número de cartão de abastecimento) de duas pessoas (ALEXANDER BARBOSA e EDELSON RODRIGUES), bem como o modelo da assinatura de ambos; que AIRTON explicou ao interrogado que o mesmo deveria ir diretamente ao caixa; que naquela noite (10/05/2012) foi até o Posto Corujão e, chegando no caixa, disse que queria passar um cartão de agenciamento de frota; que o caixa (rapaz branco que usava óculos) deu a máquina para o interrogado inserir os dados; que inseriu os dados e falsificou a assinatura de ALEXANDER BARBOSA e EDELSON RODRIGUES; que o caixa não perguntou as placas e a quilometragem do veículo; que o interrogado desconfia do envolvimento do caixa no esquema, pois o mesmo deveria anotar a placa e a quilometragem dos veículos e o mesmo não fez isso; que o interrogado já trabalhou no Posto 10 e sabe que esse é o procedimento correto; que então efetuou a transação e adquiriu 320 litros de gasolina; que o taxista AIRTON chegou em eu táxi (Corsa Sedan) e abasteceu galões que estavam no porta-malas com 160 litros de gasolina; que o taxista NARCISO chegou em seu táxi (Vectra) e também abasteceu galões que estavam no porta-malas com mais 160 litros de gasolina; que naquela mesma noite AIRTON disse ao depoente para passar mais 260 litros, então o interrogado foi no mesmo caixa e efetuou a transação novamente; que logo depois encostou um taxi Pálio Weekend (com o nome do taxista em vermelho e preto) de um taxista que faz ponto no próprio posto e abasteceu galões que estavam no porta-malas com parte dos 260 litros de gasolina; que outro veículo parou e abasteceu galões que estavam no porta-malas com o restante dos 260 litros de gasolina; que não se lembra a marca deste veículo; que durante o fato duas viaturas da PM pararam no local e o interrogado conversou com o SD PM LEITE sobre o concurso da PM, enquanto AIRTON conversou com o outro Policial que estava com LEITE; que não ouviu o que AIRTON conversou com o outro Policial; que depois foi embora; que ontem à noite AIRTON combinou com o interrogado para novamente realizar a fraude; que o interrogado, por volta das 23h00, foi até o posto Corujão novamente, mas foi informado que a máquina estava bloqueada e não poderia realizar a transação; que AIRTON não chegou a dizer quantos litros deveria adquirir de gasolina; que foi para a casa da amiga de sua namorada, ocasião em que os Policiais Civis chegaram e conduziram o interrogado até esta delegacia; que ontem somente não realizou a fraude porque a máquina estava bloqueada e não pôde inserir os dados e falsificar a assinatura das pessoas autorizadas; que AIRTON combinou pagar R$ 1.200,00 mensais ao interrogado para que o mesmo fizesse as fraudes; que não chegou a receber quantia alguma; que não realizou fraude de combustível da viatura da Força Tática de Tangará da Serra no Posto Premium; que possivelmente AIRTON fraudou o combustível de lá, porém utilizou outra pessoa e não o interrogado; que não sabe se a fraude no Posto Corujão foi referente às duas viaturas da Polícia Civil de Colíder, pois em momento algum AIRTON disse quais carros supostamente seriam fraudados; que EDGAR XERXES não tem nada a ver com as fraudes e apenas estava com o depoente pois iriam para uma festa; que com o interrogado foi apreendido R$ 1.079,00, sendo que R$ 1.000,00 foi proveniente da venda de um computador que o interrogado vendeu para seu irmão, EBER ELIAS DA SILVA; que neste ato é informado que sua fiança foi arbitrada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)”.

JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA GUASSU, 20 [vinte] anos de idade, funcionário do Posto Corujão, foi interrogado em 18/05/2023:

“Que é caixa do Posto Corujão e trabalha diariamente das 14h00 às 22h00; que no dia 10/05/2012, por volta das 19h00, PAULO ANDRÉ foi até o Posto Corujão e disse ao interrogado que precisava abastecer umas máquinas pesadas que estão trabalhando para o Governo do Estado de Mato Grosso; que não pediu a identificação de PAULO ANDRÉ para saber se ele era funcionário do Governo do Estado de Mato Grosso; que o combustível seria colocado em galões que estavam no porta-malas de alguns taxistas e estes levariam o combustível até às máquinas; que era três taxistas, sendo que o interrogado só lembra o nome do taxista LINDAVI; que esses abastecimentos se deram sem a apresentação do cartão de abastecimento SAGA, pois PAULO ANDRÉ apenas tinha o número do cartão; que uma ex-funcionária do Posto Corujão, a qual o interrogado não se recorda o nome, disse que para abastecimento de carros oficiais com cartão SAGA apenas precisa do cartão e a quilometragem do veículo e, caso a pessoa não tivesse o cartão, apenas o número do mesmo; que somente PAULO ANDRÉ quem foi até o caixa e fez toda a transação; que os três taxistas apenas estacionaram o carro e pegaram o combustível e não foram em nenhum momento ao caixa; que no momento não percebeu que as numerações dos cartões, as senhas e as quilometragens informados por PAULO ANDRÉ se tratava de carros da Polícia Civil e da Polícia Militar, só vindo a notar momentos depois; que não solicitou o documento de identidade de PAULO ANDRÉ; que depois que PAULO ANDRÉ abasteceu os táxis e foi embora é que o interrogado percebeu que PAULO ANDRÉ havia assinado como sendo ALEXANDER e EDELSON; que notou que foi uma fraude, porém não acionou a polícia nem comunicou os fatos ao dono do posto; que não conhece PAULO e nunca teve contato com o esmo; que não percebeu nenhuma conduta diferente entre PAULO ANDRÉ e os taxistas”.

ANDRÉIA DE JESUS DOS SANTOS, Caixa do Posto Premium, prestou declarações à autoridade policial:

“Que PAULO ANDRÉ foi até o Posto Premium e disse à declarante que precisava abastecer com um cartão da SAGA, pois seu pai tinha uma frota de táxis na cidade de Cuiabá; que PAULO ANDRÉ disse à declarante que já tinha ido pela manhã no posto e já estava autorizado o abastecimento; que MAYANA (caixa do posto) disse à declarante que realmente PAULO ANDRÉ tinha ido no escritório do Posto Premium e que ANDERSON (trabalha no escritório do Posto Premium) tinha dito a ela que PAULO ANDRÉ tinha apresentado alguns cartões SAGA e que estava autorizado que o mesmo abastecesse; que o combustível foi abastecido em galões que estavam dentro do porta-malas de dois taxistas, o qual a declarante não se recorda o nome, porém já sabe que um dos taxistas é desta cidade, pois já o viu no Posto Corujão; que a declarante fez todo o procedimento com a máquina de cartões, já que PAULO ANDRÉ tinha o cartão, os dados e a quilometragem do veículo; que passou o cartão que PAULO ANDRÉ estava por duas vezes; que os dois taxistas apenas estacionaram o carro e pegaram o combustível e não foram, em momento nenhum ao caixa, porém viu eles conversando com PAULO ANDRÉ por várias vezes, inclusive PAULO ANDRÉ comprou cerveja na conveniência e deu aos taxistas; que no momento não percebeu que o cartão, senhas e as quilometragens informados por PAULO ANDRÉ se tratava de carros da Polícia Civil e da Polícia Militar; que PAULO ANDRÉ assinou ALEXANDER nos dois abastecimentos que fez com a declarante, porém não questionou, pois não sabia que ele se chamava PAULO ANDRÉ; que apenas quando o mesmo foi preso que a declarante viu na televisão que o nome dele era PAULO ANDRÉ; que não solicitou o documento de identidade de PAULO ANDRÉ porque, segundo MAYANA, o mesmo já estava autorizado por ANDERSON a abastecer; que não recorda a data exata que PAULO ANDRÉ foi até o Posto Premium, porém acredita que seja no mês de abril; que não sabia que estava ocorrendo fraude e apenas cumpriu com a determinação que o subgerente ANDERSON deu para MAYANA”.

MAYANA SOUZA MOTA, por sua vez, corroborou as declarações de ANDRÉIA, confirmando que recebeu determinação verbal de ANDERSON para realizar os abastecimentos solicitados por PAULO ANDRÉ,
“estava autorizado até para PAULO ANDRÉ abastecer e passar o cartão depois”
. Esclareceu que
era PAULO ANDRÉ quem solicitava a máquina, inseria nela os dados dos cartões, senha e quilometragem, e que os taxistas apenas estacionavam nas bombas de combustível e enchiam os galões que levavam no porta-malas
, acrescentando que estes últimos
“em nenhum momento foram até o caixa, porém viu eles conversando com PAULO ANDRÉ várias vezes”
.

No mesmo sentido foi o relato de FABIANA MENDES DE SOUSA, que afirmou que era PAULO ANDRÉ o responsável pelas transações no caixa e os taxistas apenas retiravam a gasolina em galões.

ANDERSON CELITO RODRIGUES, por sua vez, respondeu que
“
PAULO ANDRÉ disse que era gestor de uma frota de táxis do pai
; que então o interrogado autorizou que as funcionárias do caixa passassem o cartão; que realmente errou, pois autorizou abastecimento com cartão do governo em galões que estavam em porta-malas dos táxis”.

CLEOMIR MORO, gerente do Posto Premium, relatou que
PAULO ANDRÉ se apresentou como filho do dono de uma frota de táxis
, e que os veículos do pai utilizavam o cartão SAGA para abastecimento, mas que cabia a ANDERSON conferir a veracidade dos dados informados.

Em 10/06/2014, os denunciados LINDAVI ALVES DE JESUS e IVANILDO LINS DA SILVA aceitaram a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 [dois] anos.

PAULO ANDRÉ foi citado por edital e deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar resposta à acusação, razão pela qual
a ação penal foi desmembrada em relação a ele
.

Na instrução processual, WAGNER TAVARES DA CUNHA, Policial Civil, esclareceu que, após a denúncia da fraude, juntamente com o IPC EDUARDO, deslocaram-se até às residências de cinco taxistas – LINDAVI, AIRTON, NARCISO, IVANILDO e SINVALDO – e em todas elas galões de combustíveis foram apreendidos. Esclareceu que,
segundo eles, haviam adquirido a gasolina de PAULO ANDRÉ
.

As testemunhas arroladas pelas defesas limitaram-se a abonar as condutas dos réus, nada sabendo aclarar acerca dos fatos a eles imputados na denúncia.

Encerrada a instrução processual, o juízo singular entendeu que, em relação ao apelado AIRTON, não havia provas suficientes para demonstrar que ele praticou a fraude nos postos de combustíveis, cuja autoria foi atribuída a PAULO ANDRÉ, mas apenas que se beneficiou do crime, adquirindo, por preço inferior, a gasolina objeto de fraude praticada com os cartões de abastecimento de viaturas oficiais do Estado de Mato Grosso.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que o Ministério Público se fia nos depoimentos e interrogatórios colhidos na fase investigativa para pleitear a condenação de AIRTON por estelionato majorado.

Ocorre que, da prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobressai que era o corréu PAULO ANDRÉ quem se apresentava nos postos de combustíveis como
“representante da frota de táxis do pai”
e lá inseria os dados dos cartões de abastecimento de carros oficiais do Estado de Mato Grosso, bem como a senha, além de assinar nos comprovantes respectivos o nome dos titulares autorizados.

A participação de AIRTON, por sua vez, restou demonstrada na receptação dos produtos obtidos por PAULO ANDRÉ mediante fraude, razão pela qual foi correta a desclassificação operada pelo juízo sentenciante.

Colho da sentença:

“[...] Por outro lado, quando foi dito alhures que as provas produzidas sob o crivo judicial não foram indenes de dúvidas é porque as inquirições das testemunhas em sede judicial não se prestam a corroborar a tese acusatória de que os acusados cometeram o delito previsto no artigo 171, § 3o do Código Penal.

Veja-se que a testemunha Cleomir Moro alegou que desconhece ter havido o abastecimento de galões com cartões SAGA em nome do governo do Estado, afirmando que o procedimento correto em casos tais era o abastecimento de veículos oficiais mediante a utilização do cartão SAGA com senha que era inserida pelo motorista do veículo, servidor público.

Ao ser indagado sobre o seu depoimento em sede policial, a mencionada testemunha alega que não se recorda de ter dito que recebeu ligação de Anderson para informar sobre a possibilidade de abastecimento de galões com a utilização do cartão SAGA (cf. depoimento gravado em sistema audiovisual).

De fato, a mídia encartada nos autos que é oriunda das gravações das câmeras internas de um dos Postos de combustível que foram objeto da suposta conduta criminosa revela a presença de motoristas abastecendo combustíveis em galões depositados nos porta-malas dos veículos, mas nem por isso reputo comprovada a prática do crime em comento, porque inexiste uma investigação acurada apta a identificar concretamente o elemento subjetivo específico de cada um dos três acusados.

Vale dizer que inobstante ao fato de o interrogado Sinvaldo Florencio Simão ter prestado versão de que o acusado Airton Cesar Becker quem lhe ofereceu combustível por valor inferior (cuja informação corrobora sua versão prestada em sede policial), tal elemento de prova não indica, de per si, a prática do crime de estelionato, isto é,
sem que haja elementos probatórios robustos que ele detinha acesso direto aos combustíveis para fornecimento ou que tinha ciência e anuiu com a suposta fraude perpetrada contra o Estado de Mato Grosso
.

Por outro lado, a testemunha Wagner Tavares da Cunha aduziu que tomou conhecimento dos fatos após a prisão em flagrante delito do acusado
Paulo André Ferreira Mendes
(feito desmembrado), pois, segundo a autoridade policial,
ele estaria usando um cartão de titularidade da Polícia para abastecer combustível no posto e repassava para taxistas.

A partir dessas informações, a testemunha alega que se deslocou com o investigador de Polícia Civil Eduardo até as casas dos taxistas, que ao todo eram cinco, a saber: Lindavi, Airton, Narciso, Ivanildo e Sinvaldo, para fins de averiguar se lá estariam os combustíveis adquiridos em nome do Estado.

Arrematou a testemunha que em todas as residências das pessoas suspeitas continham os combustíveis do Estado, cujos produtos foram apreendidos.

Tal depoimento corrobora com aquele prestado em sede policial, bem como com o termo de apreensão encartado nos autos.

A testemunha, que é policial civil, ainda esclareceu o procedimento de utilização do cartão para aquisição de combustíveis, indicando que a aquisição do produto em galões é terminantemente proibida, pois o policial deve comparecer ao posto conveniado conduzindo a viatura que pretende abastecer e o pagamento é concretizado mediante a utilização do cartão SAGA com senha pessoal, além de ser obrigatória a anotação da quilometragem e assinatura própria do servidor que realizou o abastecimento (cf. depoimento prestado em sede judicial gravado em sistema audiovisual).

Ato contínuo, a testemunha esclareceu que
os taxistas confirmaram que adquiriram os combustíveis da pessoa do acusado Paulo André Ferreira Mendes
(cf. depoimento gravado em sistema audiovisual).

Nesse sentido, as provas coligidas não evidenciam a certeza necessária das condutas atribuídas aos acusados João Miguel de Oliveira Guassu, Airton Cesar Becker e Anderson Celito Rodrigues, o que impõe a aplicação do in dubio pro reo.

Como é cediço, o sistema processual penal vigente somente autoriza que o magistrado se utilize dos elementos informativos colhidos em sede policial como forma argumentativa por ocasião do ato sentencial, ou seja, analisa os elementos informativos, de forma complementar, no cotejo com as demais provas colhidas sob o crivo judicial, sendo vedada a utilização exclusiva de tais elementos para balizar eventual condenação.

Assim dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008) – grifei.

Portanto, pelos depoimentos testemunhais sob o crivo judicial não se permite um juízo de certeza da autoria delitiva em face dos Acusados, sendo imperioso a aplicação do brocardo in dubio pro reu, sopesando as provas em favor dos Acusados consoante preconiza a garantia constitucional da presunção da inocência (CF, art. 5o, inciso LVII). [...]”

Portanto, não havendo a certeza necessária de que AIRTON cometeu o crime de estelionato, deve ser mantida a sentença que desclassificou a conduta imputada a ela na denúncia para o delito de receptação [art. 180,
caput
, do CP], uma vez que há provas, corroboradas pela confissão dele, no sentido de que adquiriu gasolina de PAULO ANDRÉ em preço muito inferior ao praticado no mercado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023